Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003318-16.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (AGRAVANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Princípio Do Colegiado Observado. Ação Ordinária. Vale-Pedágio. Ônus Probatório Do Transportador. Inexistência De Comprovação Do Efetivo Pagamento Das Tarifas.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto contra a sentença
que julgou improcedente
pedido formulado em ação ordinária que
visava à condenação do embarcador ao pagamento de indenização equivalente ao dobro do valor do frete, com fundamento no art. 8o da Lei no 10.209/2001, sob o argumento de que não teria havido a devida antecipação do vale-pedágio em modelo próprio e apartado do valor do frete.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante viola o princípio da colegialidade;
ii
) saber se, para fazer jus à indenização prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001, basta a demonstração da contratação do frete e da existência de pedágios, ou se é necessária a comprovação da exclusividade do transporte e do efetivo pagamento das tarifas.

III. razões de decidir

3.
O julgamento monocrático não afronta o princípio da colegialidade quando fundado em jurisprudência dominante,
especialmente porque preserva-se o direito de interposição do recurso cabível, a ser apreciado pelo órgão colegiado.

4
.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nas ações fundadas no art. 8o da L. no 10.209/2001, o transportador deve comprovar a exclusividade do transporte, as rotas percorridas, as praças de pedágio e o efetivo pagamento das tarifas.

5
.
O
a
utor limitou-se a apresentar documentos genéricos e capturas de tela sem individualização de valores, datas ou identificação das praças, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6
.
A ausência de prova específica impede o reconhecimento do direito à indenização legal, não sendo suficiente a simples existência de praças de pedágio nas rotas.

IV. dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática que aplica entendimento dominante, assegurado o direito à interposição de agravo interno. 2. Para fins de aplicação da indenização prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001, cabe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, as rotas contratadas, as praças de pedágio existentes e o efetivo pagamento das tarifas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 932, 1.021; L. no 10.209/2001,
arts
. 1o, § 1o, § 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 1016289-33.2022.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003336-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1007196-07.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025.

TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1003318-16.2022.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ivani
Gotz

Ragazzon
em virtude da decisão
monocrática
que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária
proposta em face d
a

Rodoagro
Transportes Ltda.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que não é caso de julgamento monocrático da Apelação, pois a demanda não se enquadra nas hipóteses legais do art. 932 do Código de Processo Civil.

Alega que está a exigir prova de gastos com pedágios em ação que não busca ressarcimento, mas a indenização legal prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, decorrente do descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio em modelo próprio e apartado do valor do frete.

Afirma que a obrigação do contratante do frete é de antecipação, e não de ressarcimento, motivo pelo qual não cabe exigir prova de despesas que o
A
utor não pretende reaver. Ressalta que a decisão agravada contrariou o comando legal que impõe ao embarcador
,
ou equiparado
,
o dever de fornecer antecipadamente o vale-pedágio obrigatório.

Argumenta, ainda, que o julgado recorrido diverge da legislação de regência e da jurisprudência aplicável, pois os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados na decisão tratam de situações distintas, relativas a transportes
fracionados e pedidos de ressarcimento de valores pagos a título de pedágio, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, afastar o julgamento monocrático e reconhecer o direito à indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna
pela
manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo por pontuar que, a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao
princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal
.
(CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou
regra?
Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em:
<

https://www.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao
=
pagina_visualizar&id_pagina
=2293
>
. Acesso em 13/10/2025).

Ademais,
a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o
V
erbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal reiteradas vezes decidiu
acerca da controvérsia posta nos autos
, a exemplo: i)
Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016289-33.2022.8.11.0003, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, julgado em 28/06/2025, publicado no DJE 28/06/2025
;
ii
)
Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1007196-07.2023.8.11.0037, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025
;

iii
)
Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 1003336-37.2022.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 23/04/2024
.

Desse modo, não cabe falar em
nulidade ou
erro de procedimento.

Pros
sigo com o exame do mérito do Recurso.

Ivani
Gotz

Ragazzon

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença
proferida
nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face d
a

Rodoagro
Transportes Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

S
ustentou, em síntese,
que restou incontroversa a contratação do frete e a existência de pedágios nas rotas percorridas, alegando que a obrigação do Réu era de antecipar o
vale-pedágio em modelo próprio e apartado do valor do frete, conforme preceitua a Lei 10.209/2001.

Defendeu que não cabe ao transportador provar o efetivo pagamento dos pedágios, tampouco exigir recibos ou comprovantes, pois a natureza da obrigação do embarcador é de antecipação e não de ressarcimento, de modo que basta a demonstração do descumprimento desse dever legal para fazer incidir a indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, no valor equivalente ao dobro do frete.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença.

Na decisão monocrática proferida em 05/07/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto por Ivani
Gotz

Ragazzon
, ao fundamento de que a sentença recorrida estava em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Opostos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, estes foram rejeitados em decisão publicada em 04/08/2025, por inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC. Restou consignado que todas as questões relevantes foram enfrentadas, que a decisão embargada se baseou na jurisprudência consolidada do STJ e
deste Tribunal e que o recurso tinha nítido propósito de rediscussão da matéria.

No caso, a decisão agravada está fundamentada no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos precedentes REsp n. 2.071.747/RS (Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 24/08/2023) e
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/08/2023), que fixaram a tese de que cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio e o efetivo pagamento das tarifas, cabendo ao embarcador, apenas após essa comprovação, evidenciar eventual adimplemento. Tal orientação tem sido aplicada de forma reiterada por esta Corte, inclusive em julgados recentes das Câmaras de Direito Privado.

Destacou-se que, nas ações fundadas no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, incumbe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota contratada e o efetivo pagamento dessas tarifas, não bastando a mera demonstração da contratação do frete e da existência de pedágios nas rotas.

Consignou-se, ainda, que os documentos apresentados se limitavam a informações genéricas, sem individualização de valores, datas ou comprovação de
desembolso, inviabilizando o reconhecimento da indenização pretendida.

Contudo, o Agravante insiste na tese de que não lhe incumbia comprovar o pagamento das tarifas de pedágio, sustentando que a obrigação imposta pela Lei n. 10.209/2001 é de antecipação pelo embarcador, e não de ressarcimento pelo transportador. Afirma que a prova do desembolso não seria necessária, pois o descumprimento do dever legal de antecipar o vale-pedágio configuraria, por si só, o fato gerador da indenização prevista no art. 8o da referida lei. Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam a existência de pedágios nas rotas contratadas, o que bastaria para caracterizar o inadimplemento da transportadora.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Ivani
Gotz

Ragazzon
ajuizou
Ação Ordinária
em face d
a

Rodoagro
Transportes Ltda., alegando que, na qualidade de transportador autônomo, foi contratado para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas e que, por ocasião da execução dos fretes, a Ré não adiantou o vale-pedágio em modelo próprio e apartado do valor do frete, conforme determina a Lei 10.209/2001.

A controvérsia consiste em definir se basta ao Autor comprovar a contratação do frete e a existência de pedágios
nas rotas, ou se é necessária a prova do efetivo pagamento ou da não antecipação do vale-pedágio para fazer jus à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001.

A Lei n. 10.209/2001 impõe ao embarcador a obrigação de antecipar, ao transportador rodoviário de cargas, o vale-pedágio obrigatório em modelo próprio e apartado do valor do frete, correspondendo ao percurso contratado. O descumprimento dessa obrigação enseja a indenização legal equivalente ao dobro do valor do frete, nos termos do art. 8o da referida norma.

Contudo, o reconhecimento desse direito pressupõe a demonstração mínima dos fatos constitutivos da pretensão indenizatória. Incumbe ao transportador comprovar a não antecipação do vale-pedágio e o prejuízo efetivamente suportado, não sendo possível presumir o inadimplemento com base apenas na existência de praças de pedágio ao longo da rota percorrida.

Na hipótese, o autor limitou-se a apresentar documentos relativos à contratação dos fretes e capturas de tela que apenas indicam a presença de pedágios nas rotas utilizadas, sem qualquer individualização de valores, datas ou identificação das praças correspondentes.

O acervo probatório é, portanto, genérico e insuficiente, carecendo de elementos capazes de evidenciar o descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio ou a ocorrência de dispêndio pelo transportador. Tal deficiência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

No caso
,
competia ao Autor, ora Agravante, instruir os autos com prova minimamente idônea a demonstrar o descumprimento do dever legal de antecipação do vale-pedágio por parte da Ré, em observância ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus processual do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas ações que visam à indenização pela ausência de adiantamento do vale-pedágio, prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, incumbe ao transportador comprovar, para cada transporte contratado, a exclusividade da prestação do serviço, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes no trajeto e o efetivo pagamento das tarifas correspondentes.

Somente após a demonstração desses elementos transfere-se ao embarcador o dever de provar eventual adimplemento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio.

Nesse sentido:

(...)
4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

5. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como “dobra do frete”, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da
supressio
, diante da natureza cogente e especial da norma. Precedentes.

6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida. (STJ, Terceira Turma, REsp 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 24/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ.

2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada,
o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no DJE em 23/08/2023).
(
sem negrito no original
)
.

Desse modo, inexistente
a comprovação, pelo Autor,
dos valores correspondentes às tarifas de pedágio e do efetivo desembolso realizado nos percursos contratados
, não restaram demonstrados nos autos os elementos mínimos
capazes de evidenciar o descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio. Tal deficiência inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, porquanto a pretensão indenizatória exige demonstração concreta do prejuízo suportado e da inobservância do dever imposto ao embarcador.

Em situações semelhantes, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, este Tribunal tem igualmente decidido:

(...)
No mérito, o autor não apresentou prova suficiente do valor efetivamente gasto com pedágio, descumprindo o ônus previsto no art.
373, I, do CPC e na interpretação consolidada pelo STJ quanto à aplicação do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte ré é regularmente citada, com observância dos prazos legais para apresentação de contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 2. No procedimento comum, a ausência do autor na audiência de conciliação não enseja a extinção do feito, sendo inaplicável o art. 51, I, da L. no 9.099/1995. 3. Nas ações de indenização por ausência de fornecimento de vale-pedágio, cabe ao transportador comprovar o valor dos pedágios e o efetivo pagamento, como condição para aplicação da penalidade prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 335, I, 344 e 373, I; L. no 10.209/2001, art. 8o; L. no 9.099/1995, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 22.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023; TJ-MG, AI no 18134528720238130000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14a Câmara Cível, j. 05.10.2023. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016289-33.2022.8.11.0003, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, julgado em 28/06/2025, publicado no DJE 28/06/2025).
(
sem negrito no original
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DAS ROTAS, DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA
. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC EM MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Raisul
Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização, ajuizada em face de Mantiqueira Alimentos Ltda., fundada na ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório previsto na Lei no 10.209/2001, com pedido de indenização no valor de duas vezes o frete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de impugnação específica enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados; (
ii
) analisar a necessidade de comprovação da exclusividade da prestação do serviço, das rotas percorridas, das praças de pedágio e dos valores efetivamente pagos; (
iii
) avaliar o alcance do dever probatório do autor em casos de complexidade fática; (
iv
) examinar a atuação do magistrado sob o princípio do livre convencimento motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 10.209/2001 atribui ao embarcador a obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador, mas exige, para a aplicação da penalidade do art. 8o, a comprovação, pelo transportador, dos fatos constitutivos de seu direito.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, incumbe ao transportador demonstrar, para cada viagem, a exclusividade do transporte, as rotas efetivamente percorridas, as praças de pedágio existentes e os valores individualizados dos pedágios pagos (
AgInt
no
AREsp
: 2117525 RS).

5. Os documentos apresentados não individualizaram os trajetos, tampouco discriminaram os valores pagos por cada praça de pedágio e frete realizado, limitando-se a notas fiscais genéricas de empresa de pagamento eletrônico de pedágio, insuficientes para atender ao ônus probatório.

6. A ausência de impugnação específica pela parte ré não supre o dever probatório do autor em matérias de alta complexidade fática e
documental, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

7. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não está vinculado às alegações das partes, devendo julgar com base nas provas efetivamente produzidas, observados os limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 exige que o transportador comprove, para cada transporte, a exclusividade da prestação, as rotas percorridas, as praças de pedágio utilizadas e os valores efetivamente pagos. 2. A ausência de impugnação específica não afasta o dever probatório do autor em casos que demandam produção de prova técnica e detalhada. 3. O juiz, sob o princípio do livre convencimento motivado, deve apreciar as provas dos autos, independentemente das alegações das partes, quando inexistem elementos suficientes que demonstrem os fatos constitutivos do direito alegado. 4. A ausência de prova adequada
impede a condenação do embarcador à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001,
arts
. 1o, § 1o, § 3o e 8o; CPC,
arts
. 141, 341, 371, 373, I, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/12/2022,
DJe
09/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.117.525/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/08/2023; STJ, REsp no 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2023; STJ, REsp no 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1003336-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1005556-08.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/07/2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1007196-07.2023.8.11.0037, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025).
(
sem negrito no original
)

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025